Tribunal: TJSP
Processo: 0042753-09.2009.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
CONTRATO – Compromisso de compra e venda – Atraso na entrega da obra – Pretensão de indenização por danos morais – Atraso na entrega da unidade que constitui mero dissabor – Dano moral não configurado – Indenização indevida – Honorários fixados por equidade, a fim de evitar aviltamento do trabalho profissional (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) – Sentença reformada – Recurso

Ementa:
CONTRATO – Compromisso de compra e venda – Atraso na entrega da obra – Pretensão de indenização por danos morais – Atraso na entrega da unidade que constitui mero dissabor – Dano moral não configurado – Indenização indevida – Honorários fixados por equidade, a fim de evitar aviltamento do trabalho profissional (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) – Sentença reformada – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133055
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0042753-09.2009.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são apelantes SILVANO
APARECIDO DE JESUS (JUSTIÇA GRATUITA) e MARISA OLIVEIRA DE JESUS
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CONSTRUTORA INCON - INDUSTRIALIZAÇÃO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0042753-09.2009.8.26.0114
2
VOTO No 51114
APELAÇÃO No 0042753-09.2009.8.26.0114 Campinas
APELANTE Silvano Aparecido de Jesus
APELADA Construtora Incon Industrialização S/A.
JUIZ Geraldo Fernandes Ribeiro do Vale
CONTRATO Compromisso de compra e venda Atraso na
entrega da obra Pretensão de indenização por danos morais
Atraso na entrega da unidade que constitui mero dissabor
Dano moral não configurado
Indenização indevida

Honorários fixados por equidade, a fim de evitar aviltamento
do trabalho profissional (artigo 85, § 8o, do Código de Processo
Civil) Sentença reformada Recurso provido em parte.
Trata-se de apelação da sentença de fls.402/409, em que foi julgada
procedente em parte a “ação de revisão contratual com pedido liminar” (fls.02), ajuizada
por Silvano Aparecido de Jesus em face de Construtora Incon Industrialização S/A, para
declarar a nulidade do instrumento contratual firmado entre as partes em abril de 2007, e
condenar a ré no pagamento do valor de R$ 1.061,11, relativo à restituição dos valores
recebidos a maior, e no pagamento de R$ 2.311,35, relativo aos danos materiais sofridos
pelo autor. Foram carreados à ré os ônus de sucumbência. Inconformado, apelou o autor
(fls.412/421). Alegou que seria devida a indenização por danos morais. Argumentou que
teria sido privado de sua moradia pelo período de cinco meses, e que a cobrança abusiva
efetuada pela ré teria ensejado o cadastro do nome do autor em órgão de proteção ao
crédito. Ademais, alegou que seria diminuto o valor dos honorários advocatício. Assim, o
autor pleiteou o provimento do recurso, para a condenação da ré no pagamento de
indenização por danos morais e para a majoração dos honorários advocatícios. Sem
contrarrazões, foram os autos remetidos a esta Corte.
É o relatório, adotado, quanto ao restante, o da sentença apelada.
É inconteste que as partes firmaram compromisso de compra e venda de
imóvel em 23 de outubro de 2006, mediante pagamento parcelado do preço (fls.88/89); que
o bem deveria ter sido entregue em novembro seguinte, o que, contudo, não ocorreu; que o
imóvel foi entregue apenas em abril de 2007; que restou configurada a culpa da requerida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0042753-09.2009.8.26.0114
3
pelo atraso na entrega do imóvel; e que devida a indenização por danos materiais,
decorrentes do atraso na entrega do bem.
Também é incontroverso que foi reajustado, em abril de 2007, aquele
contrato de compromisso de compra e venda de imóvel; que abusivas as novas cláusulas
contratuais; que o autor, como consumidor, foi colocado em posição de extrema
desvantagem; e que foram realizadas cobranças excessivas, sendo de rigor a restituição dos
valores pagos a maior pelo requerente.
A controvérsia limita-se, assim, aos pedidos de indenização por danos
morais e de majoração dos honorários adovocatícios.
Certo é que o atraso na entrega da unidade, por si só, não enseja a
indenização por danos morais, constituindo mero dissabor. Entende-se que, em matéria
contratual, somente se cogita de reparação extrapatrimonial em casos excepcionalíssimos,
não sendo este uma dessas hipóteses.
Consoante a orientação do Superior Tribunal de Justiça, “A moderna
jurisprudência desta Corte é de que o dano moral, na hipótese de atraso na entrega de
unidade imobiliária, não se presume, configurando-se apenas quando houver
circunstâncias excepcionais que, devidamente comprovadas, importem em significativa e
anormal violação de direito da personalidade dos promitentes compradores, o que não
ocorre no caso vertente. Na espécie, a fundamentação do dano moral está justificada
somente da frustração da expectativa da parte autora, que se privou do uso do imóvel pelo
tempo em que perdurou o atraso na entrega da obra, sem tecer nota adicional ao mero
atraso que pudesse, além dos danos materiais, causar grave sofrimento ou angústia a
ponto de configurar verdadeiro dano moral” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 899.455/RJ, 3a
Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Moura Ribeiro, em 26/9/17, DJe
13/10/17).
O autor não ofereceu elementos suficientes que pudessem comprovar o
abalo psíquico que teria sofrido e que poderia ter configurado dano moral, ônus que lhe
incumbia, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
Anota-se, observa-se que o autor também sustentou, brevemente, que a
requerida teria realizado a inscrição indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao
crédito o que poderia caracterizar de dano moral presumido, conforme entendimento
consolidado do Superior Tribunal de Justiça. Porém, certo é que não há sequer indícios da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0042753-09.2009.8.26.0114
4
existência de tal registro de inadimplência.
Nada há, pois, a ser alterado.
Quanto ao valor dos honorários advocatícios, considerando o singelo valor
da condenação, de rigor a fixação por equidade, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código
de Processo Civil, para evitar o aviltamento do trabalho profissional. Assim, fixa-se o valor
dos honorários advocatícios em R$ 2.000,00.
Dá-se provimento em parte ao recurso.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator